Tribunal: TJMT
Processo: 1000683-51.2024.8.11.9005
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000683-51.2024.8.11.9005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), BRUNO EDUARDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 091.999.586-19 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (EMBARGANTE), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DACORSO registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ARTIGO 64, §4º, DO CPC – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO – PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA SANAR OMISSÃO – MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. A ausência de manifestação expressa sobre questão arguida pela parte embargante pode caracterizar omissão, justificando o acolhimento parcial dos embargos para suprir tal lacuna, sem alterar o desfecho do julgamento.

3. Embargos de declaração acolhidos parcialmente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos
por
Águas de Barra do Garças Ltda.
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno, tendo sido assim ementado:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – NÃO CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELA TURMA RECURSAL – NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TJMT – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a possível incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa, superior ao limite de 60 salários mínimos, admite-se o declínio de competência para o Tribunal de Justiça, sem que haja supressão de instância.

A concessão de efeito suspensivo, com base na alegação de incompetência, visa a garantir a eficácia da decisão até o julgamento do mérito pelo órgão competente, no caso, o TJMT.

O declínio de competência da Turma Recursal para o Tribunal de Justiça é medida adequada, diante da natureza da causa e do valor envolvido
”.

Em suas razões a embargante alega que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar a argumentação de que a decisão proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças deveria ter seus efeitos preservados até que outra fosse proferida pelo juízo competente, nos termos do artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil.

Afirma que a tese foi expressamente suscitada no agravo interno e que a ausência de manifestação sobre o tema acarreta nulidade do julgado, por violação ao dever de fundamentação previsto no artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

Defende que, diante da omissão, é necessário o aclaramento do acórdão para que haja manifestação expressa acerca da aplicabilidade do artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil ao caso concreto.

Pautada nesses argumentos, requer o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada. (Id. 250584173).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
Águas de Barra do Garças Ltda.
em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

O embargante alega a existência de omissão no acórdão sob o argumento de que não houve manifestação expressa quanto à aplicação do artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil. Sustenta que a decisão do Juizado Especial deveria manter seus efeitos até a manifestação do juízo competente, e que a ausência de análise desse ponto configura nulidade do julgado por falta de fundamentação.

No caso em apreço, verifico que a matéria relativa à concessão do efeito suspensivo foi devidamente fundamentada no acórdão embargado, que considerou a necessidade de preservar o interesse público e garantir a exigibilidade da multa até o julgamento definitivo da demanda. Todavia, constato que não houve manifestação expressa sobre a inaplicabilidade do artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, o que justifica o parcial acolhimento dos embargos para sanar essa omissão.

Insta consignar que o artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil prevê que:

“Art. 64 - § 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”.

No presente caso, o Tribunal de Justiça, ao conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, afastou expressamente a decisão do Juizado Especial, garantindo a exigibilidade da multa imposta pelo órgão ambiental estadual. Assim, a aplicação do artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil não se justifica, pois a medida concedida pelo Tribunal já produziu efeitos substitutivos, tornando desnecessária a preservação da decisão anterior.

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e os ACOLHO PARCIALMENTE, tão somente para suprir a omissão apontada, esclarecendo que o artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil não se aplica ao caso concreto, sem, contudo, modificar o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025